Tribunal: TJMT
Processo: 1031895-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031895-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIDIANE FRANCA DA SILVA - CPF: 073.003.581-60 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. COBRANÇAS EXCESSIVAS SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA. LAUDOS PARTICULARES NÃO IMPUGNADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO ESSENCIAL.
RISCO À
SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade parcial de faturas decorrentes de consumo excessivo após a instalação de sistema fotovoltaico, determinou a repetição do indébito em dobro, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e manteve a obrigação de religação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se as cobranças excessivas após a instalação de sistema fotovoltaico são válidas diante da ausência de justificativa técnica; (
ii
) se a inversão do ônus da prova exige demonstração da regularidade do faturamento pelo fornecedor; (
iii
) se o corte indevido de energia elétrica, descumprindo tutela de
urgência
e atingindo serviço essencial, caracteriza dano moral indenizável; e (
iv
) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença torna o recurso inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovadas cobranças desproporcionais após a instalação de sistema fotovoltaico, cabível a declaração de inexigibilidade parcial das faturas.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, impõe à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento, o que não ocorreu.

Os laudos técnicos particulares apresentados pelo consumidor não foram refutados por provas técnicas idôneas da fornecedora.

O corte de energia elétrica, serviço essencial, em descumprimento de tutela de urgência, configura dano moral in
re

ipsa
, agravado pelo risco à saúde de pessoa residente no imóvel.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da sentença afronta o princípio da
dialeticidade
(CPC, art. 932, III), tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível a cobrança desproporcional de energia elétrica sem justificativa técnica adequada, sobretudo quando laudos particulares não são impugnados por prova idônea. 2. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, em descumprimento de tutela de urgência e com risco à saúde, caracteriza dano moral in
re

ipsa
. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença torna o recurso
inepto.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., inconformada com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação proposta por Lidiane França da Silva, declarando a inexigibilidade de faturas de energia elétrica referentes aos meses de novembro/2024, dezembro/2024, janeiro e abril/2025, determinando a restituição em dobro d
os valores pagos indevidamente -
R$ 5.101,98
(
cinco mil, cento e um reais e noventa e oito centavos
) -
e condenando ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de danos morais, diante do corte indevido de energia após concessão de tutela de urgência e da ausência de justificativa técnica para os valores excessivos.

A recorrente alega, em síntese: regularidade das faturas emitidas; ausência de ato ilícito; inexistência de nexo causal; exercício regular do direito; indevido arbitramento de dano moral; impossibilidade de repetição em dobro.

Contrarrazões foram apresentadas, sustentando a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
e defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Inversão do Ônus da Prova e Ilegitimidade das Faturas

A sentença aplicou corretamente a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da hipossuficiência técnica da consumidora. A concessionária, contudo, não produziu qualquer prova técnica ou pericial que justificasse o salto de consumo após a instalação do sistema fotovoltaico.

Limitou-se a apresentar relatório unilateral elaborado por seus próprios técnicos, sem participação da autora, e que não apontou qualquer falha ou irregularidade, o que não supre o ônus probatório que lhe foi imposto.

A autora, por sua vez, apresentou dois laudos técnicos independentes: um atestando
o
funcionamento do sistema fotovoltaico e outro a regularidade da instalação elétrica. A concessionária não os impugnou tecnicamente. Prevalece, portanto, a prova produzida pela parte consumidora.

Corte Indevido e Dano Moral

O fornecimento de energia foi cortado
mesmo
após a concessão de tutela de urgência
e
com o pagamento das faturas discutidas.

Além do desrespeito à decisão judicial, ficou comprovado nos autos que no imóvel reside pessoa com diabetes que necessita de refrigeração de insulina, o que agrava ainda mais a conduta ilícita da recorrente
(Id.
197654477
)
.

Trata-se de violação objetiva à dignidade da pessoa humana e à boa-fé contratual. O dano moral, nesses casos, é presumido (
in
re

ipsa
) e decorre da gravidade da conduta ilícita, do risco à saúde e do descumprimento de ordem judicial.

Repetição do Indébito em Dobro

Comprovado que a cobrança foi indevida, sem justificativa plausível ou erro escusável, é devida a devolução em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A recorrente alega que houve boa-fé, mas não comprova equívoco justificável, tampouco impugna pontualmente os valores pagos e os períodos indicados na sentença.

Quantificação do Dano Moral

O valor arbitrado (R$ 3.000,00
– três mil reais
) está em conformidade com os parâmetros da Turma Recursal e da jurisprudência local para hipóteses semelhantes. A alegação genérica de enriquecimento ilícito não encontra respaldo nos autos, pois a conduta da recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetiva violação de direitos fundamentais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025